Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730970-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVID RODRIGUES SANTOS IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida em favor de DAVID RODRIGUES SANTOS, contra decisão de ID: Num. 39352473, proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade em abstrato da conduta. Invoca o princípio da presunção de inocência e assevera que a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar eventualmente deferido. É relatório. Decido. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da liminar. Eis o teor da decisão de ID: Num. 39352473, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente: “(...) Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado DAVID responde a ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas circunstanciado pela natureza interestadual do transporte de substâncias. DAVID responde ao processo em liberdade provisória. O autuado RAMON possui condenações prévias transitadas em julgado pela prática de roubo circunstanciado, receptação e tráfico de drogas. Estava em cumprimento de pena no regime aberto, com três anos, dois meses e quinze dias de reprimenda pendentes de cumprimento. A quebra das regras da liberdade provisória anterior (DAVID) e do cumprimento de pena no regime aberto (RAMON) permitem concluir que outras medidas diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública contra a reiteração delitiva de ambos. Ademais, as circunstâncias em concreto também são graves. Foram apreendidas duas porções de maconha, do tipo conhecido como "skunk", a qual tem maior poder alucinógeno e preço no mercado ilícito de entorpecentes. O montante apreendido (27,55 gramas) embora pequeno, não é ínfimo. Serviria à confecção de 55 (cinquenta e cinco) cigarros aproximadamente, considerada a dosagem unitária de 50 centigramas cada. O delito do artigo 33 da LAD é de ação múltipla, de modo que não é necessária a identificação da finalidade específica de armazenar droga para fins de venda. A conjugação da quantidade de droga e da localização de balança de precisão e duas munições calibre .380 permitem concluir o envolvimento de ambos com a prática ilícita de entorpecentes. Por fim, as circunstâncias da prisão também devem ser sopesadas. RAMON, ao avistar a polícia, deixou o veículo ligado em via pública e correu em direção à portaria do prédio de DAVID. O autuado DAVID lhe deu cobertura e ambos se esconderam na residência de DAVID. A polícia realizou o cerco ao local. Então, os autuados fugiram pela janela do apartamento e se esconderam na residência vizinha. O proprietário franqueou o acesso e, nesse local, os policiais realizaram a prisão. Esse fato atentou contra a segurança e paz social daquela vizinhança. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. (...).” É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso em tela, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria da paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos contidos no Inquérito Policial n. 1091/2022 - 06a DP/DF, bem como o recebimento da denúncia pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/200 (decisão de ID: Num. 134194880 – autos n. 0727184-46.2022.8.07.0001 – PJe1). Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva, notadamente porque: “O autuado DAVID responde a ação penal pela prática do delito de tráfico de drogas circunstanciado pela natureza interestadual do transporte de substâncias. DAVID responde ao processo em liberdade provisória. O autuado RAMON possui condenações prévias transitadas em julgado pela prática de roubo circunstanciado, receptação e tráfico de drogas. Estava em cumprimento de pena no regime aberto, com três anos, dois meses e quinze dias de reprimenda pendentes de cumprimento. A quebra das regras da liberdade provisória anterior (DAVID) e do cumprimento de pena no regime aberto (RAMON) permitem concluir que outras medidas diversas da prisão são insuficientes para acautelar a ordem pública contra a reiteração delitiva de ambos.” Desse modo, está justificada a decretação da prisão preventiva, pois foi demonstrado pelo Juízo a quo, com base em elementos concretos, o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social. A propósito, é o entendimento desta Corte: “(...) 1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. (...) 4. Ordem denegada, para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva”. (Acórdão 1220492, 07248028820198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 11/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 2. O paciente ostenta condenação sem trânsito em julgado, referente a fato relativamente recente (roubo simples, supostamente cometido em 07-outubro-2018), que, embora não caracterize reincidência, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é apta a evidenciar a periculosidade do agente e risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1318707, 07037211520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar requerida. Mostra-se recomendável a colheita de informações da Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador